Tribunal: TJDFT
Processo: 0732838-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732838-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEK BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O O presente recurso foi interposto no dia 30, quando já transcorrida a data da primeira hasta. Em caso de eventual arrematação, terá ocorrido a perda do objeto do pedido antecipatório. O agravante informou que a próxima hasta está designada para o dia 05/10/2022, próxima quarta-feira. Considerando a possibilidade de insucesso da solenidade já realizada, esclareça o recorrente: - o resultado da hasta já realizada; - as razões da reiteração do pedido antecipatório de tutela recursal, porquanto o juízo de origem já deferiu a suspensão do leilão mediante caução. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2022 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora